Tribunal: STF
Processo: RE 84727
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-04-27
Data de publicação: 1976-04-27

Ementa:
CONTRATO DE CONCESSÃO DE VENDA DE PETROLEO E DERIVADOS, COM
EXCLUSIVIDADE. CONTRATO MISTO E ÚNICO, EMBORA CONVENCIONADO EM DOIS
INSTRUMENTOS DISTINTOS DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA E COMODATO.
DUPLICIDADE DE MULTAS PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO PELO
CONCESSIONARIO. IMPOSIÇÃO DE UMA ÚNICA MULTA, A ESTIPULADA NO
CONTRATO FIM E NÃO A PREVISTA NO CONTRATO MEIO. RREE CONHECIDOS, MAS
IMPROVIDOS.